Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-39.2020.8.11.0025
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001396-39.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSIANA SILVA DOS SANTOS DONATON - CPF: 027.576.091-06 (APELADO), M. H. D. S. - CPF: 098.699.071-05 (APELADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (APELADO), WOSHIGTON KESTER VIEIRA (APELADO), ADAILTON JOSE DA SILVA - CPF: 020.940.911-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIANA SILVA DOS SANTOS DONATON - CPF: 027.576.091-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1)
ABSOLVIÇÃO - ART. 244-B, ECA

-
IN
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL DA IDADE DO ADOLESCENTE
– IMPERTINÊNCIA –
MENORIDADE QUE PODE SER COMPROVADA POR QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO
- IDENTIFICAÇÃO FEITA PELA POLÍCIA CIVIL – FÉ PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF – REGISTRO FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA -
APELO DESPROVIDO
– DECISÃO EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

No delito previsto do art. 244-B, do ECA, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, tais como,
in casu
,
a identificação do adolescente e sua qualificação feita pela polícia civil, contendo a data de nascimento do menor e número de inscrição no CPF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
, interposto a tempo e modo por
ADAILTON JOSÉ DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id. 78085986, em que foi condenado à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
15 dias-multa
, pela autoria dos delitos capitulados no
art. 157, §2°, incs. II e VII

do CP
, e
art. 244-B do ECA
(Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, e Corrupção de menor).

Em razões recursais sob Id. 78085998, a Defesa pleiteia a
absolvição
do crime de
corrupção de menor
,
alegando não existirem documentos hábeis a comprovar a menoridade de
M.H.D.S.

Em sede de contrarrazões (Id. 78086003), o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;

igualmente
, em parecer a d. PGJ
conforme transcrição livre do sumário respectivo (Id
79622464):

Sumário: Sentença que
condenou
o acusado no
artigo 157, §2°, incisos II e VII
c/c
artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, na forma do
art. 70 do Código Penal
, a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
15 dias-multa
– Inconformismo defensivo – A defesa requer a
absolvição
pelo crime de
corrupção de menor
– Alegações
improcedentes
–
Documentos
colacionados aos autos que
comprovam a menoridade do comparsa
infrator – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021